Tribunal: TJMT
Processo: 1010425-48.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010425-48.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SALAS INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 00.784.595/0001-13 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), PLACO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.700.460/0001-22 (APELANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PLACO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.700.460/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), SALAS INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 00.784.595/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do embargante, afastando sua condenação e fixando honorários advocatícios em seu favor no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao fixar honorários advocatícios sobre o valor da condenação, quando não houve condenação imposta ao embargante.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo incabíveis para simples reexame da matéria.

4. O acórdão embargado, ao reformar a sentença e afastar a condenação do Banco BS2 S.A., reconheceu a inclusão indevida do embargante no polo passivo da demanda e, por consequência, determinou o pagamento de honorários advocatícios pela parte autora.

5. A fundamentação do acórdão não apresenta qualquer contradição interna, visto que a condenação em honorários decorreu da sucumbência da parte adversa, em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC/2015.

6. O presente recurso configura mero inconformismo do embargante, que busca modificar a forma de fixação dos honorários, o que deve ser discutido em via recursal própria.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo BANCO BS2 S.A.

contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado
que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco, para afastar a condenação imposta ao Banco, e condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Banco BS2, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantendo inalterados os demais pontos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 1010425-48.2021.8.11.0003), ajuizada contra o apelante e contra a PLACO BRASIL LTDA, por SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA., julgou o pedido procedente para condenar a requerida ao “
pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão
”, bem como, “
ao pagamento da importância de R$ 57.360,87 (cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta reais, oitenta e sete centavos), devidamente corrigida: juros de 1% a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso”
(cf. Id. no 237448715).

No recurso vinculado ao Id. n. 272843899, o BANCO BS2 S.A alega que o acórdão embargado padece de contradição
,
pois determinou a fixação de honorários na monta de 10% sobre o valor da condenação, quando sequer houve condenação, de modo que os honorários deveriam ter sido fixados sobre o valor da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembro que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o acórdão embargado concluiu que, embora a autora tenha demonstrado que fora vítima de fraude, pois ela possuía relação jurídica com a Placo do Brasil Ltda, e, ao tentar efetuar o pagamento da sua obrigação por meio do boleto recebido em seu e-mail na data da celebração do negócio, acabou pagando boleto falso, não há como, no caso concreto, responsabilizar o Banco no qual o golpista possui a conta, já que, pelo que consta da inicial, a culpa pela fraude sofrida foi da empresa Placo Do Brasil, que, na data da compra efetivada pelo autor, vazou os dados dele para terceira pessoa que enviou boleto falso ao e-mail do comprador, pois não há nexo causal que justifique a sua condenação solidária.

Assim, como a parte autora incluiu indevidamente o embargante no polo passivo da demanda, ela foi condenada
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Banco BS2, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

No presente recurso, o embargante afirma que há contradição, mas sequer aponta afirmação conflitante na fundamentação, ou entre a fundamentação e a conclusão; na verdade, o presente recurso foi interposto como forma de tentar rediscutir a matéria, e aumentar o valor dos honorários sucumbenciais a serem pagos pela autora, fixados com base na condenação imposta no processo, o que deve ser discutido por meio do recurso adequado.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025